Tribunal: TCU
Processo: 045.860/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 961/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.860/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Moitinho Rocha (XXX.208.561-XX); Lucas Gabriel Federici Valenzuelo (XXX.182.571-XX); Marcos Afonso Alves de Paula (XXX.653.689-XX); Mateus Xavier da Silva (XXX.414.991-XX); Matteus Ragalzi da Silva (XXX.125.181-XX); Miguel Ramos Barbosa (XXX.929.763-XX); Murilo Firmino de Oliveira Arevalos (XXX.233.061-XX); Nicholas Claudio Brito Cavalcante (XXX.960.511-XX); Renato Maranni Moreira (XXX.623.941-XX); Ryan Christian Custodio Bittencourt (XXX.479.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.